Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP) ou, ainda, para a correção de erro material.

2. Inexiste omissão e/ou contradição quando os temas trazidos nas razões dos aclaratórios foram, expressa e exaustivamente, debatidos no acórdão que julgou a apelação.

3. O evidente propósito do recorrente em alcançar o revolvimento fático-probatório, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformou, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.